Tribunal: STJ
Processo: 5292092-84.2016.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2467418 - GO(2023/0312397-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HELIANA BORBA CARNEIRO
EMBARGANTE
: LUCIENE BORBA CARNEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS BORBA CARNEIRO
ADVOGADOS
: CAIO VINICIUS REYNOLDS TAVEIRA VALSECCHI -
GO028200
HELIANA BORBA CARNEIRO - GO011648
LUCIENE BORBA CARNEIRO PUREZA - GO014971
EMBARGADO
: SOLANGE BORBA DE FARIA
ADVOGADO
: GERALDO ADÃO LAMOUNIER JÚNIOR - GO031140
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ce65dcf-ec5b-4e59-9550-d15fa8e58713

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2467418 - GO(2023/0312397-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HELIANA BORBA CARNEIRO
EMBARGANTE
: LUCIENE BORBA CARNEIRO
EMBARGANTE
: MARCOS BORBA CARNEIRO
ADVOGADOS
: CAIO VINICIUS REYNOLDS TAVEIRA VALSECCHI -
GO028200
HELIANA BORBA CARNEIRO - GO011648
LUCIENE BORBA CARNEIRO PUREZA - GO014971
EMBARGADO
: SOLANGE BORBA DE FARIA
ADVOGADO
: GERALDO ADÃO LAMOUNIER JÚNIOR - GO031140
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HELIANA BORBA
CARNEIRO E OUTROS contra a acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. NEGATIVA
DEPRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEVER DO
ESPÓLIO.
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA.
SÚMULA
No
284/STF.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
PREJUDICADO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
formulada de forma genérica, sem especificação das supostas omissões ou
teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de origem,
apresentando fundamentação deficiente, a atrair, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da em relação ao recurso especial interposto Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.4. Agravo conhecido para não
conhecer do recurso especial." (e-STJ 703)

Documento eletrônico VDA54115408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:09
Código de Controle do Documento: e16a81a6-8b0d-4414-b708-82523960bc6a

Em suas razões (e-STJ fls.
), os embargantes sustentam omissão
712/721
no que tange à alegada atuação profissional distinta das embargantes, pois já eram
advogadas desde o início da tramitação do inventário, e acompanhavam e atuavam no
processo em prol também do terceiro embargante, que é irmão delas.
Argumentam que

"o tempo todo os embargantes buscaram demonstrar que o
tribunal local não apreciou a tese de que a pretensa atuação do advogado
João Bosco em prol dos embargantes teria se iniciado no início de 2010,
vindo a findar no final do mesmo ano, porém, que a ação do inventário teve
início em 2005 e conclusão em 2014." (e-STJ fls. 7115)

Defendem que houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários, já
que seria necessário o abatimento das despesas, impostos e custas processuais antes
de serem calculados os honorários (o próprio contrato de honorários advocatícios
deixou claro que o valor da remuneração incidiria sobre o montante líquido).
Dizem que a ação de cobrança não determinou a incidência de juros sobre o
valor da dívida, e o contrato de honorários celebrado dispõe em sua cláusula quarta
que a penalidade pela mora no pagamento seria a atualização monetária, nada
dispondo sobre juros.
Alegam que houve obscuridade na aplicação simultânea das Súmulas nos
e
284/STF
7/STJ.
Por fim, requerem o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o não conhecimento do recurso especial foi realizado
com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos fáticos e
jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afastar a negativa de
prestação jurisdicional, porquanto foi formulada de forma genérica, sem especificação
das supostas omissões ou teses que deveriam ter sido examinadas pelo tribunal de
origem, a revelar insuficiência de fundamentação.
O julgado também assenta que a reforma pretendida pelos embargantes,
fundada na alegada violação aos arts. 405, 884 e 2.020 do Código Civil, envolve
questão atinente à responsabilidade do espólio e dos herdeiros pelo pagamento dos
honorários do patrono contratado para o inventário, bem como à quantificação do
débito (juros, base de cálculo e inclusão ou exclusão de rubricas). Tal pretensão exige
a revaloração do conjunto fático-probatório delineado pelo acórdão local, o qual
reconheceu que a atuação profissional beneficiou o interesse comum dos sucessores e
distribuiu a obrigação proporcionalmente aos quinhões hereditários, procedendo aos
ajustes necessários nos cálculos, à luz das particularidades do caso concreto.
Logo, é o caso de incidência da

Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54115408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:09
Código de Controle do Documento: e16a81a6-8b0d-4414-b708-82523960bc6a

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:09
Código de Controle do Documento: e16a81a6-8b0d-4414-b708-82523960bc6a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.467.418 / GO
Número Registro: 2023/0312397-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
529209284 52920928420168090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELIANA BORBA CARNEIRO
AGRAVANTE : LUCIENE BORBA CARNEIRO
AGRAVANTE : MARCOS BORBA CARNEIRO
ADVOGADOS : CAIO VINICIUS REYNOLDS TAVEIRA VALSECCHI - GO028200
HELIANA BORBA CARNEIRO - GO011648
LUCIENE BORBA CARNEIRO PUREZA - GO014971
AGRAVADO
: SOLANGE BORBA DE FARIA
ADVOGADO
: GERALDO ADÃO LAMOUNIER JÚNIOR - GO031140
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HELIANA BORBA CARNEIRO
EMBARGANTE : LUCIENE BORBA CARNEIRO
EMBARGANTE : MARCOS BORBA CARNEIRO
ADVOGADOS
: CAIO VINICIUS REYNOLDS TAVEIRA VALSECCHI - GO028200
HELIANA BORBA CARNEIRO - GO011648
Documento eletrônico VDA55074605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: 61463da7-07a1-4986-8a17-6d7daeb76373

LUCIENE BORBA CARNEIRO PUREZA - GO014971
EMBARGADO : SOLANGE BORBA DE FARIA
ADVOGADO
: GERALDO ADÃO LAMOUNIER JÚNIOR - GO031140
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: 61463da7-07a1-4986-8a17-6d7daeb76373